Tribunal: TJES
Processo: 5000574-07.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000574-07.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PEDRO FERNANDES FALCI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDOS DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGA O REQUERENTE QUE É FUNCIONÁRIO PÚBLICO APOSENTADO, E REALIZOU ALGUNS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS JUNTO AO REQUERIDO. ADUZ QUE SEMPRE REALIZOU EMPRÉSTIMOS JUNTO AO REQUERIDO, E SEMPRE ADIMPLIU SUAS CONTAS CORRETAMENTE. TODAVIA, FOI OBRIGADO A SE APOSENTAR COMPULSORIAMENTE POR INVALIDEZ, E RECEBIA UM SALÁRIO DE R$2.700,00, E APÓS SUA APOSENTADORIA PASSOU A RECEBER A QUANTIA DE R$1.230,00, OU SEJA, UM SALÁRIO MÍNIMO. QUE COM O SEU SALÁRIO QUE ESTAVA RECEBENDO ESTAVA PAGANDO CORRETAMENTE SUAS PARCELAS MENSAIS DOS EMPRÉSTIMOS, TODAVIA QUANDO HOUVE A REDUÇÃO SALARIAL DEVIDO A SUA APOSENTADORIA PRECOCE, FICOU PRATICAMENTE IMPOSSÍVEL PAGAR AS REFERIDAS PARCELAS. AFIRMA QUE, ESTEVE NA AGÊNCIA BANCÁRIA TENTANDO LIMITAR OS DESCONTOS EM 30% DE SEUS VENCIMENTOS, MAS NÃO OBTEVE SUCESSO. REQUEREU CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, A FIM DE QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE COBRAR A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA E APENAS PROCEDA AO DESCONTO DE 30% SOBRE SEU SALÁRIO, BEM COMO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES JÁ DESCONTADOS A MAIS. NO MÉRITO, REQUEREU A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00, O CANCELAMENTO DA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA, POIS O MESMO QUERIA APENAS A REDUÇÃO DOS VALORES E NÃO REFINANCIAR.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL PARA: A) DETERMINAR AO BANCO RÉU, LIMINARMENTE, QUE RENEGOCIE O TOTAL DA DÍVIDA DO AUTOR, A FIM DE LIMITAR OS DESCONTOS MENSAIS EM 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR, NO PRAZO DE 30 DIAS, SOB PENA DE MULTA DE R$500,00 POR CADA MÊS QUE EM HOUVER DESCONTO SUPERIOR AO LIMITE DE 30%, ATÉ O LIMITE DO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS; B) CONDENAR O BANCO RÉU AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$8.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE LEI DESDE O ARBITRAMENTO; C) JULGAR IMPROCEDENTES OS DEMAIS PEDIDOS. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
DANO MORAL INEXISTENTE. POIS
PARA QUE HAJA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, É NECESSÁRIO QUE TENHA OCORRIDO FATO GRAVE ATENTATÓRIO À PERSONALIDADE E AOS ELEMENTOS ESSENCIAIS DA INDIVIDUALIDADE. É A DOR, A MÁGOA, A TRISTEZA INFLIGIDA INJUSTAMENTE A OUTREM QUE DEVERÃO SER RESSARCIDAS. EM CONTRAPARTIDA, O MERO DISSABOR, OU ABORRECIMENTO OU A SENSIBILIDADE ELEVADA A NÍVEIS ACIMA DOS NORMAIS NÃO CARACTERIZAM O DANO EXTRAPATRIMONIAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
NO MAIS, SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HÁ APENAS A NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA QUANTO A INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL.
DESTA FORMA, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS.
QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
EM RAZÃO DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)